Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-90.2004.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0003615-90.2004.8.07.0000 EXEQUENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL peticiona em id 32198514 para afirmar a necessidade de se chamar o feito à ordem, considerando decisão desta Relatoria (id 21470831) que não conheceu de embargos declaratórios opostos pelo Ente Estatal (id 15864963), por intempestividade. Aduz, de início, que não houve ciência pelo Ente Estatal da referida decisão de não conhecimento dos embargos, o que se atestaria em consulta à aba “Expedientes” do feito no sistema eletrônico. Por outro lado, os embargos não seriam intempestivos, pois registrou ciência apenas em 24.3.2020 (certidão de id 15130952), já sob a vigência da Resolução n. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, daí por que o prazo em comento apenas expiraria em 15.5.2020. Desse modo, sendo os embargos de declaração tempestivos, pois opostos em 7.5.2020, requer a restituição do prazo relativo à decisão de id 21470831 e, sucessivamente, que seja julgado o referido recurso. É o relato do essencial. DECIDO. De fato, examinando os autos, verifica-se que não houve a ciência do DISTRITO FEDERAL quanto à decisão desta Relatoria que não conheceu dos embargos declaratórios (id 21470831), consoante se pode visualizar, como bem anotado pelo peticionante, das informações insertas na aba “Expedientes” no Processo Judicial eletrônico, em que o prazo final para manifestação seria realmente dia 15.5.2020. É que os prazos processuais estavam suspensos com a edição da Resolução n. 313 do CNJ, em 19.3.2020, que estabeleceu regime de plantão extraordinário no Poder Judiciário com o escopo de combater a pandemia da COVID-19, ao lado de garantir o acesso à justiça no período emergencial. Com essas breves considerações, CHAMO O FEITO À ORDEM para declarar a nulidade da decisão de id 21470831 e atos judiciais posteriores, tornando-os sem efeito. Publique-se. Intime-se. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria para julgamento dos embargos declaratórios de id 1586496. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator